Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXPRESSIVO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.076 DO STJ. INAPLICABILIDADE DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. FIXAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, nos autos de embargos à execução opostos, fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento na apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do CPC. O apelante pleiteia a aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, do CPC, em razão do valor elevado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o arbitramento de honorários advocatícios com base na apreciação equitativa é admissível à luz do Tema Repetitivo 1.076 do STJ; (ii) definir o percentual aplicável aos honorários advocatícios, considerando o valor expressivo da causa e os parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 3o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo 1.076 do STJ estabelece que a fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
4. Apenas em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo, admite-se o arbitramento de honorários por equidade, conforme a jurisprudência consolidada no referido tema.
5. No caso concreto, o valor da causa, relacionado a débitos tributários em embargos à execução fiscal, é elevado, afastando a aplicação da regra de apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC.
6. Em conformidade com o Tema 1.076 do STJ, é obrigatória a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, não havendo condenação ou proveito econômico claramente definido.
7. Não há fundamento legal para suspender o feito à espera do julgamento do Tema 1.255 do STF, pois não houve determinação de sobrestamento ou interposição de recurso extraordinário nestes autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, é vedada quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nesses casos, a aplicação dos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
2. Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade em hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for inestimável, irrisório ou muito baixo.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o e 8o; art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076 (REsp 1.850.512/SP); Súmula 568/STJ.